Tribunal: TJDFT
Processo: 0752921-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752921-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDOS: JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porém não fixou honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição do incidente ou do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica determina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado daquele que foi demandado indevidamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A rejeição do incidente ou do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica determina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado daquele que foi demandado indevidamente”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.2.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.039.516, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.930.160, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.4.2024. A recorrente alega violação que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, §§ 3o e 4o, do CPC, ao aplicar retroativamente a orientação firmada no REsp 2.072.206/SP, ainda não publicada na data da prolação da decisão de origem, extrapolando os limites da legalidade e da previsibilidade processual, comprometendo a segurança jurídica das partes envolvidas; b) artigo 85 do mesmo diploma legal, na medida em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado em sede de incidente processual, cuja apreciação se deu por meio de decisão interlocutória que indeferiu o pleito, sem resolução de mérito, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, §§ 3o e 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030